Tribunal: STF
Processo: Rcl 89052
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-14
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000508-40.2022.5.10.0011. 
Consta o seguinte relato fático da petição inicial:

“O processo originário versa sobre verbas trabalhistas decorrentes de contrato de trabalho devidamente registrado e encerrado por meio de Programa de Demissão Incentvada (PDI). O autor nos autos da reclamatória trabalhista requeria, em síntese, acúmulo de função, hora extra e intervalo intrajornada, adicional de insalubridade e danos morais. 
A sentença de primeiro grau reconheceu validade ao PDI celebrado entre a reclamante e o Sindicato obreiro, julgando improcedente o pleito obreiro nos autos da reclamação trabalhista. 
O E. Tribunal Regional da 10ª Região, por sua vez, anulou referida sentença, negando validade ao acordo coletivo em comento. 
Referida decisão foi confirmada pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua 7ª Turma, após a interposição de Agravo Interno não conhecido por suposta falta de dialeticidade, negando-se a adentrar o mérito e furtando-se ao dever de prestação jurisdicional”. (eDOC 1, p. 2)

O reclamante afirma que o Tribunal de origem, ao declarar a nulidade do PDI aderido pelo autor, em razão da ausência de participação sindical, violou o entendimento firmando no tema 152 da repercussão geral e nos arts. 5º, II, XXXVI e 7º, XXVI, da Constituição Federal.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pede a cassação do ato reclamado para que outro seja proferido em consonância com o Tema 152 de repercussão geral.
É o relatório.
Decido. 
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, configurado com o julgamento do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação, pelo juízo a quo, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, a evidenciar a teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 590.415 (Tema 152 da repercussão geral), porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. 
Extrai-se dos autos que a presente reclamação foi ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, não havendo notícia da interposição de recurso extraordinário. Desse modo, a controvérsia ainda pode ser submetida à apreciação desta Corte por meio da via processual adequada. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis na origem demonstra o não esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se: 

“Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Alegado descumprimento do Tema RG nº 253 (RE nº 599.628/DF). Ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada no Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral, ante a ausência de esgotamento da instâncias recursais ordinárias. II. Questão em discussão 2. Em discussão, a possibilidade de admissão de reclamação ajuizada com amparo em paradigma de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias recursais ordinárias. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como atalho processual para provocar o pronunciamento direto da Corte, referente à matéria julgada em sede de repercussão geral, sem o prévio exaurimento das instâncias recursais ordinárias. 4. Na hipótese, esgotadas apenas os recursos no âmbito da justiça especializada trabalhista. 5. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar o alcance do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, conferiu um sentido técnico e estrito ao termo, asseverando que o esgotamento das instâncias ordinárias somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte pelo qual, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, se aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC. 6. Evidenciada a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 88179 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 11.03.2026; grifo nosso)

Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 
Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:
“RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 14 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente